Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701474-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ministério Público lançou cota nos seguintes termos: Compulsando os autos de origem, verifica-se que o documento acostado no ID: 136328363 não comprova a negativa do agravado em fornecer o insumo fitas para medir glicemia à parte autora. Diante da informação de abastecimento da rede pública do insumo ora vindicado (ID: 131507700, dos autos de origem), o MINISTÉRIO PÚBLICO oficia intimação derradeira da agravante para comprovar a negativa do ente público em dispensar o material em questão. Intime-se a agravante, nos moldes solicitados pela douta Promotoria de Justiça. Cumprida a determinação, dê-se vista ao Ministério Público e à parte agravada. Após, conclusos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito